Tribunal: TJPA
Processo: 0803575-68.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803575-68.2024.8.14.0133

APELANTE: SAVIO RODRIGUES CANTANHEDE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE REVELAM CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE ATENUANTES. SÚMULA 231/STJ. TEMA 158 DO STF. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e dos arts. 180 e 349 do Código Penal. O recurso limita-se a impugnar o dolo do crime de receptação e a dosimetria da pena.

II – Questões em discussão.
A Defesa sustenta ausência de prova quanto ao elemento subjetivo do tipo do art. 180 do CP, pleiteando a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa (§3º). Requer, ainda, revisão da dosimetria, para afastar a Súmula nº 231 do STJ e permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão das atenuantes da confissão e da menoridade.

III – Razões de decidir.

A apreensão de produtos de crime na posse do agente gera para este o ônus de demonstrar, de forma plausível, o desconhecimento da procedência ilícita, o que não ocorreu.

As provas coligidas — especialmente a confissão parcial do réu, a aquisição do bem por valor irrisório e o contexto da apreensão simultânea de entorpecente, celular e motocicleta de origem criminosa — evidenciam inequívoca ciência da ilicitude, afastando a tese de erro de tipo e a pretensão de desclassificação para a modalidade culposa.

A jurisprudência consolidada reconhece que o dolo pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas e pelo comportamento do agente, quando revelam indiferença quanto à origem ilícita do bem, configurando a denominada “cegueira deliberada”.

Quanto à dosimetria, correta a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento das atenuantes, sem redução aquém do limite mínimo, em observância à
Súmula 231/STJ
e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 158 da Repercussão Geral (RE nº 597.270/RS)
.

Mantida, ainda, a fração máxima de 2/3 aplicada à causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, diante do preenchimento integral dos requisitos legais.

IV – Dispositivo.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

V – Tese.
A posse injustificada de bem de origem criminosa, sem explicação plausível, é suficiente para caracterizar o dolo exigido pelo tipo penal de receptação, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa. As atenuantes genéricas não autorizam a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ e Tema 158/STF.

VI – Dispositivos legais aplicados.
Art. 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/2006; arts. 59, 65, 68 e 180, caput e §3º, do Código Penal; art. 593, §2º, do Código de Processo Penal; Súmula nº 231/STJ; Tema 158 da Repercussão Geral/STF.

VII – Jurisprudência citada.
TJDFT, Acórdão nº 2029024, 0721389-19.2023.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, julgado em 06/08/2025, DJe 13/08/2025.
TJDFT, Acórdão nº 2019948, 0712073-22.2022.8.07.0001, Rel. Des. Jair Soares, 2ª Turma Criminal, julgado em 10/07/2025, DJe 22/07/2025.
STJ, AgRg no RHC nº 214.145/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/05/2025, DJe 27/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por SÁVIO RODRIGUES CANTANHEDE contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA (ID nº 26531283), que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c arts. 180 e 349, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Consta da denúncia que, em 30 de julho de 2024, o apelante foi abordado por policiais militares na Rodovia BR-316, município de Marituba/PA, ocasião em que trazia consigo uma mochila contendo 183,6g (cento e oitenta e três gramas e seis decigramas) de maconha, além de uma balança de precisão. Na ocasião, encontrava-se em posse de um aparelho celular com registro de roubo e, posteriormente, indicou o local de uma motocicleta Honda XRE 190, também produto de crime.

Em suas Razões Recursais (ID nº 26531298), a Defensoria Pública sustenta a insuficiência de provas quanto ao dolo do delito de receptação, pugnando pela absolvição do apelante com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, §3º, do Código Penal), ao argumento de que o réu apenas guardava a motocicleta a pedido de um amigo, sem consciência da origem ilícita do bem. Ainda, pleiteia a revisão da dosimetria para permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal, sob alegação de superação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da presença das atenuantes da confissão e da menoridade.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 26531300), pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso, defendendo a suficiência probatória para a manutenção da condenação e a inaplicabilidade da tese de receptação culposa, diante das circunstâncias que demonstram o dolo do agente. Argumenta, ainda, pela plena vigência da Súmula nº 231 do STJ.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID nº 28706851) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando a idoneidade dos depoimentos policiais, a confissão parcial do acusado e a correção da dosimetria fixada na sentença.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelo devolve a este Tribunal a análise das seguintes questões:
(i) alegada ausência de dolo quanto ao crime de receptação, com pedido de absolvição;
(ii) pedido subsidiário de desclassificação para receptação culposa;
(iii) pleito de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes da confissão e da menoridade; e
(iv) eventual revisão do concurso material reconhecido na sentença.

Importa registrar que a Defesa
não apresentou insurgência específica
quanto à condenação pelo delito de
favorecimento real
(art. 349 do Código Penal), limitando-se a impugnar a configuração do crime de
receptação dolosa
e a dosimetria da pena. Dessa forma,
não havendo devolução da matéria
a este Tribunal, nos termos do art. 593, §2º, do Código de Processo Penal,
resta vedado o reexame do mérito da condenação
por tal delito, que permanece
íntegra e incólume
.

I – Da autoria e materialidade dos delitos

Consta dos autos que o apelante foi abordado por policiais militares na Rodovia BR-316, em Marituba, oportunidade em que trazia consigo uma mochila contendo
183,6 g de maconha
e uma
balança de precisão
, além de estar na posse de
um aparelho celular e de uma motocicleta com registro de roubo
.

Durante a
instrução
, foram ouvidas as testemunhas
Elizeu Prudêncio da Costa
e
Poliana Brígida Moraes Brito
, policiais que participaram da ocorrência. Ambos relataram que o acusado
tentou fugir
, sendo apreendidos com ele a droga e a balança, bem como recuperados o celular e a motocicleta. As declarações foram
coerentes e convergentes
, sem contradições internas, revelando que o apelante
confessou parcialmente os fatos
, admitindo transportar o entorpecente e guardar o veículo a pedido de terceiros.

A materialidade dos crimes restou comprovada pelo
Auto de apreensão
(ID 121810391), descrevendo os objetos localizados na posse do réu, pelo
Laudo toxicológico definitivo
(ID 123302875), atestando tratar-se de
Cannabis sativa L.,
e pelos
Laudos periciais complementares
(ID 126197617 e 126197618), confirmando a propriedade e o registro de furto dos bens apreendidos.

Por sua vez, o apelante, em interrogatório,
admitiu ter consciência da ilicitude da conduta relativa à guarda da motocicleta
, embora alegasse não saber da origem criminosa do celular.

Assim, diante do arcabouço fático-probatório constante dos autos, a autoria e a materialidade dos três delitos restam devidamente demonstradas, permitindo o exame jurídico das teses recursais.

II – Do crime de receptação (art. 180 do Código Penal)

A Defesa sustenta a ausência de dolo específico quanto ao crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, aduzindo que o apelante não teria ciência da origem ilícita do celular apreendido e que apenas guardava a motocicleta a pedido de um amigo. Requer, por conseguinte, a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa (art. 180, §3º, do CP).

A tese, contudo,
não encontra amparo no conjunto probatório
.

Em análise do que consta nos presentes autos, verifico ser incabível a tese do apelante de que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando não apresenta versão verossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso. Neste sentido:

"4. Destaca-se, ainda, que, 'no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova' (HC n. 433.679/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/4/2018, DJe de 12/3/2018)."
AgRg no RHC n. 214.145/MT
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.

Com efeito, a apreensão de produtos de crime na posse do agente
gera para este o ônus de demonstrar, de forma plausível, o desconhecimento da procedência ilícita
, o que, no caso, não ocorreu.

Os elementos probatórios — a aquisição do bem por valor significativamente inferior ao praticado no mercado, a
confissão parcial do réu
e, sobretudo, o
contexto da apreensão simultânea de drogas e objetos furtados
— evidenciam que o apelante
tinha plena consciência da origem criminosa tanto do celular quanto da motocicleta
.

Ressalte-se que o
dolo exigido pelo tipo penal pode ser inferido das circunstâncias fáticas
e da conduta do agente, quando revelam desinteresse em apurar a licitude do bem ou indiferença diante de indícios evidentes de ilicitude.

Nesse sentido, é firme a orientação jurisprudencial de que:

“O dolo pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas, sendo que a apreensão do bem na posse do agente impõe a ele a responsabilidade de demonstrar que desconhecia a procedência ilícita da
res
. As circunstâncias do caso e o comportamento do acusado constituem parâmetro suficiente para a aferição do dolo, ainda que eventual, dado que o réu não tomou a necessária e esperada precaução ao adquirir o celular, caracterizando a cegueira deliberada.”
(TJDFT, Acórdão 2029024, 0721389-19.2023.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, julgado em 06/08/2025, DJe 13/08/2025).

E, de forma convergente:

“A forma de aquisição do aparelho celular – de usuário de drogas, por valor irrisório e sem nota fiscal – caracteriza o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa ou absolvição.”
(TJDFT, Acórdão 2019948, 0712073-22.2022.8.07.0001, Rel. Des. Jair Soares, 2ª Turma Criminal, julgado em 10/07/2025, DJe 22/07/2025).

Dessume-se, portanto, que as circunstâncias concretas revelam
inequívoca consciência da ilicitude da posse
, afastando a tese defensiva de erro de tipo e inviabilizando a pretendida desclassificação para a modalidade culposa.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa pleiteia a revisão da dosimetria, sustentando que o reconhecimento das atenuantes da
confissão espontânea
e da
menoridade relativa
deveria permitir a redução da pena
abaixo do mínimo legal
, sob o argumento de superação da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, por ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

A tese, contudo,
não merece prosperar
.
A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores — reafirmada pelo
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
Tema 158 da Repercussão Geral (RE nº 597.270/RS)
— consolidou a compreensão de que
as circunstâncias atenuantes genéricas não autorizam a fixação da pena aquém do mínimo legal
.

O entendimento encontra fundamento no
princípio da legalidade penal
, que veda ao julgador afastar os limites mínimos e máximos estabelecidos pelo legislador. Assim, a aplicação do art. 65 do Código Penal deve operar dentro do intervalo legal da pena cominada, sob pena de violação direta ao art. 5º, inciso II, da Constituição Federal.

No caso em apreço, o juízo sentenciante procedeu corretamente à dosimetria, fixando as penas-base no mínimo legal e reconhecendo as atenuantes, sem, contudo, ultrapassar o limite mínimo, em estrita observância à
Súmula 231/STJ
e à orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal.

De igual modo,
a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
foi corretamente aplicada no
patamar máximo de 2/3
, resultando em pena proporcional e compatível com a gravidade concreta do fato.

Não se verificam, pois, qualquer ilegalidade ou descompasso que justifiquem intervenção desta instância revisora.

CONCLUSÃO

Em síntese, o recurso devolve a este Tribunal apenas as matérias referentes ao
dolo na receptação
e à
dosimetria da pena
.
Quanto ao primeiro ponto, o conjunto probatório revela de forma clara e segura que o apelante
tinha plena ciência da origem ilícita dos bens apreendidos
, não havendo dúvida razoável que autorize a absolvição ou a desclassificação para a forma culposa.
Quanto ao segundo, a dosimetria encontra-se
regular e harmônica com a orientação jurisprudencial dominante
, não se admitindo a redução da pena aquém do mínimo legal.

Dessa forma,
mantenho integralmente a sentença condenatória
que reconheceu a prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e nos arts. 180 e 349 do Código Penal,
pelos próprios fundamentos
.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 25/11/2025